Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Segundo se extrai da certidão de prevenção e retificação de id. 104420471, existem duas situações que poderiam gerar prevenção.
O RAI n. 1016356-75.2020.8.11.0000, distribuído primeiramente a minha Relatoria que ainda se encontra em diligências e o RAI n. no. 1007979-81.2021.8.11.0000 distribuído a Relatoria do Des. João Ferreira Filho, já julgado.
Ambas envolvem a mesma Execução n. 1003359-46.2020.8.11.0037 e respectivo Embargos n. 1000672-62.2021.8.11.0037.
Embora, haja entendimento de se reconhecer a prorrogação de competência pelo julgamento do recurso do qual o Relator não era prevento, tenho que a prorrogação da competência do Relator não prevento, no caso de equivocada distribuição, alcança apenas o recurso (no caso RAI 1007979-81.2021.8.11.0000) por ele julgado, não deslocando a prevenção para todos os recursos e incidentes posteriores.
Também não houve manifestação das partes requerendo a redistribuição.
Cito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO. PREVENÇÃO DE RELATOR. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. ART. 71, § 4o, DO RISTJ. AFASTAMENTO DE MULTA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4o, do RISTJ. 3(...)” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1288936 DF 2018/0105459-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)
Intimem-se as partes.
Não havendo irresignações, fica mantida a competência e façam-me conclusos para análise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator